Tribunal: TJBA
Processo: 8154402-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154402-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ANA DE CASSIA MELO BOMFIM BARBOSA

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESABASTECIMENTO
NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL.
COMPROVAÇÃO
DAS ALEGAÇÕES DA
PARTE
AUTORA.
DEFEITO NO SERVIÇO PELO ROMPIMENTO INJUSTIFICADO DE ADUTORA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORES E DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
.
DANO MORAL. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais proposta em face de concessionária de serviço público, sob alegação de desabastecimento indevido de água em imóvel residencial.

2.
Sentença do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Interposição de apelação pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço, em razão de rompimento emergencial de adutora, bem como ausência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do quantum indenizatório.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desabastecimento de água configura falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil da concessionária; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

7. Aplicação do artigo 22 do CDC, que impõe aos órgãos públicos e suas concessionárias o dever de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, especialmente quanto aos serviços essenciais.

8. Responsabilidade objetiva da concessionária, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

9. Comprovação, nos autos, do desabastecimento prolongado, sem a adoção de medidas mitigadoras adequadas, configurando defeito na prestação do serviço.

10. Ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação de serviço essencial e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

11.
D
ever de reparar o dano decorrente de atividade que, por sua natureza, implique risco aos direitos de outrem.

12.
Quantum
indenizatório fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso conhecido e não provido.

1
4
. Tese de julgamento: “Configura falha na prestação de serviço o desabastecimento prolongado de água, sem adoção de medidas mitigadoras pela concessionária, sendo devida a indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados:

–
Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

–
TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154402-16.2022.8.05.0001
,
tendo como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e apelado
ANA DE CASSIA MELO BOMFIM BARBOSA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.